Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PERDAS E DANOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO ENTRE A DATA DA VENDA E A DATA DA APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ALUGUÉIS. BIS IN IDEM.
1. Diante do descumprimento da obrigação de pagamento do preço do veículo, e decretada a rescisão do contrato, o comprador inadimplente deve pagar ao vendedor indenização pela desvalorização do bem, consistente na diferença de seu valor na data da venda e na de apreensão.
2. Configura bis in idem a cumulação de indenização a título de aluguéis pelo uso do bem com a de depreciação do bem.
3. Apelo não provido.